Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-65.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700015-65.2024.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ BONFIM DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o conhecimento do recurso quanto ao pedido de fixação da pena de multa em seu patamar mínimo legal, pois não houve condenação a esse respeito. 2. Carece o interesse recursal do apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que esse benefício já foi estabelecido na r. sentença. 3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu. 4. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; b) artigo 59 do Código Penal, pedindo, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja mantida em seu mínimo legal, tendo em vista que não há informações sobre a conduta social ou personalidade do recorrente, o qual possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui apenas a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NA ORIGEM NA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA PARA AMPARAR O CRITÉRIO ELEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. 3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a pena-base do ora recorrido, pela prática do delito do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, em 15 anos de reclusão, isto é, 3 anos acima do mínimo legal, patamar que, de fato, excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima (de 12 a 30 anos) previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para a única vetorial desfavorável (consequências do crime), sem justificar a escolha do critério utilizado (e-STJ fl. 559). Assim, era mesmo de rigor a alteração do patamar de exasperação para 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E PARÂMETRO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO IDENTIFICADA. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do CP justifica a exasperação da pena-base quando motivada em elementos não inerentes ao tipo penal e, nas hipóteses de crimes relacionados à Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são fatores preponderantes que podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025